Tribunal: TJBA
Processo: 8026826-40.2022.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA n. 8026826-40.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros (4)

Advogado(s): JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR, MARCELO MARQUES RONCAGLIA, PEDRO COLAROSSI JACOB

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFAL E DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECP) NO PERÍODO ANTERIOR À NOVENTENA DA LC Nº 190/2022. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para afastar a cobrança do DIFAL e do FECP nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, no período de 1º/01/2022 a 04/04/2022, em observância ao prazo de noventena da LC nº 190/2022. A embargante alegou omissão e contradição do acórdão quanto: (i) ao estado do julgamento das ADIs 7066 e 7070 e do RE 1.426.271 (Tema 1266); (ii) à força normativa do art. 3º da LC nº 190/2022; (iii) à violação do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante nº 10; (iv) à inexigibilidade do adicional do FECP; e (v) ao pedido subsidiário de sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a pendência de embargos de declaração nas ADIs 7066 e 7070, bem como o processamento do RE 1.426.271 (Tema 1266), configuram contradição ou omissão no acórdão embargado; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 3º da LC nº 190/2022 e das anterioridades anual e nonagesimal; (iii) estabelecer se a decisão incorreu em violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10; (iv) determinar se a decisão foi omissa quanto à inexigibilidade do adicional ao FECP; (v) examinar se caberia o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição relevante em embargos de declaração é apenas a interna, existente entre premissas e conclusões do próprio julgado, não se configurando pela mera pendência de recursos ou processos no STF (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP; EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS).

4. O acórdão embargado enfrentou o art. 3º da LC nº 190/2022, afirmando que a norma não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a cobrança do DIFAL, motivo pelo qual se aplica apenas a anterioridade nonagesimal, e não a anual.

5. A interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022 não implica declaração de inconstitucionalidade de norma legal, afastando-se, portanto, a alegação de violação ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10.

6. Quanto ao adicional ao FECP, o acórdão reconheceu expressamente sua validade e afastou a tese de inexigibilidade, inexistindo omissão.

7. Não cabe sobrestamento do processo, pois, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1266, não determinou a suspensão nacional dos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A mera pendência de embargos de declaração em ADIs ou de recurso extraordinário em repercussão geral não configura omissão ou contradição em decisão que aplica a orientação já consolidada pelo STF.

2. O acórdão que aprecia expressamente a aplicabilidade de norma legal não é omisso, ainda que decida em sentido desfavorável à parte.

3. A interpretação de lei infraconstitucional não implica declaração de inconstitucionalidade e não ofende o art. 97 da CF nem a Súmula Vinculante nº 10.

4. Questões expressamente enfrentadas, ainda que rejeitadas, não ensejam embargos de declaração.

5. A ausência de determinação de suspensão pelo STF impede o sobrestamento do processo, não havendo omissão do acórdão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8026826-40.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, Bioshop Produtos Hospitalares Ltda. e, como embargado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça